Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE
1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens no sistema RENAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa no sistema RENAJUD. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração da pesquisa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a realização de consulta ao sistema RENAJUD.